Tribunal: STF
Processo: Rcl 79634
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que entendeu pela impenhorabilidade de benefícios previdenciários, aplicando o Código de Processo Civil em vez da Lei nº 8.213/1991.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    4. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão que, entendendo pela aplicabilidade de determinada lei ao caso concreto, afasta a incidência de outra.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.